Tribunal: TJDFT
Processo: 0736993-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736993-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por FABIO PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida no ID 73432423, que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto em razão da deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça (ID 76013664). Nas suas razões recursais (ID 76591383), o agravante alega que não é exigível o recolhimento do preparo quando o mérito do recurso discute sobre a própria concessão da gratuidade de justiça, sob pena de cerceamento do direito de defesa. No mérito, sustenta que é réu na ação de cobrança de débitos condominiais, no valor de R$ 36.809,70. Afirma que no juízo de origem alegou abusividade nos valores cobrados, aplicação indevida de juros compostos e falta de transparência nas planilhas. Requereu a produção de prova pericial contábil e a inversão do ônus da prova por hipossuficiência técnica e que, ao sanear o feito, o juízo indeferiu a inversão do ônus da prova, por entender ausentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC. Alega que interpôs agravo de instrumento, pleiteando a gratuidade de justiça. Contudo, pela decisão de ID 76138808, o pedido foi indeferido e o recurso não foi admitido por falta de preparo. Argumenta que enfrenta dificuldades financeiras que o impedem de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o comprometimento do seu sustento e de sua família, razão pela qual requer lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 76970138, em que o agravado requer o não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Pelo despacho de ID 77140572, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre as contrarrazões apresentadas, especialmente quanto ao pedido de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade. Manifestação do agravante ao ID 77442830, pugnando pela rejeição da preliminar, com o provimento do recurso. Esta Relatoria, pela decisão de ID 77801227, indeferiu o pedido de reconsideração formulado. É o relatório necessário. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III do CPC/15, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse contexto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. Em consulta aos autos eletrônicos de origem, constata-se que, na data de 13/11/2025, as partes anexaram aos autos do processo que deu ensejo à decisão ora agravada um termo de acordo assinado digitalmente por ambas as partes (ID 256829715), pondo fim àquela demanda. Na oportunidade, requereram àquele juízo a homologação da avença. No caso posto, portanto, com a celebração do acordo na origem, deixa de subsistir o interesse do agravante na reforma da decisão agravada, acarretando a perda de objeto do agravo interno. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e em conformidade com o art. 932, III, do Código de Processo Civil e com o art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora